Tribunal: TJSP
Processo: 1014965-40.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Ex-servidor municipal. Cônjuge. Dúvida sobre a existência de convivência conjugal. Pagamento. Contradição. Omissão. – 1. Contradição. Os embargos de declaração permitem aclarar a contradição existente entre os termos do acórdão ('error in procedendo'), não sendo via própria para exame de possível contradição entre os termos do acórdão e outros

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Ex-servidor municipal. Cônjuge. Dúvida sobre a existência de convivência conjugal. Pagamento. Contradição. Omissão. – 1. Contradição. Os embargos de declaração permitem aclarar a contradição existente entre os termos do acórdão ('error in procedendo'), não sendo via própria para exame de possível contradição entre os termos do acórdão e outros elementos do processo ou fora dele ('error in judicando'). – 2. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e os fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – Embargos do réu rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014965-40.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM, é
embargada EDILEUZA RAMOS DA SILVA ALAMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014965-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.444/20
Emb. Declar. no 1014965-40.2019/50000 10a Câmara de Direito Público
Embgte: Instituto de Previdência do Município de São Paulo - IPREM
Embgdo: Edileuza Ramos da Silva Alamino
Origem: 6a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1014965-40.2019
Juiz: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Ex-
servidor municipal. Cônjuge. Dúvida sobre a existência de
convivência conjugal. Pagamento. Contradição. Omissão. 1.
Contradição. Os embargos de declaração permitem aclarar a
contradição existente entre os termos do acórdão ('error in
procedendo'), não sendo via própria para exame de possível
contradição entre os termos do acórdão e outros elementos do
processo ou fora dele ('error in judicando').
2. Omissão.
Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que
deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e os
fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de
lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela
natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo.
Embargos do réu rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
recurso e manteve hígida a sentença que determinara o pagamento da pensão
pretendida pela autora (fls. 197/201). Embarga o Instituto de Previdência,
alegando que o acórdão é omisso e contraditório, na medida em que reconhece a
existência de dúvida sobre a natureza do relacionamento entre a autora e o 'de
cujos' e ainda assim mantém a sentença; cumpria à autora comprovar a
existência de união estável; não o fez, de modo que o recurso deveria ter sido
provido. O trabalho adicional na fase recursal não justifica a majoração dos
honorários em 50%. Pede declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014965-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2.
Omissão. Contradição. Configura-se omissão quando o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o
acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas
ou que, pela natureza, não permitem apreciação neste momento do processo. No
mais, os embargos visam a eliminar contradição entre os termos do próprio
acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro
ou fora do processo ('error in judicando').
O acórdão é claro em seus fundamentos e conclusões
e inexistem os vícios alegados. O embargante demonstra equivocada
compreensão sobre o caso concreto; não se trata de reconhecimento de união
estável, mas de suposta separação de fato, sem o respectivo divórcio. A autora
comprovou que até quando da morte do ex-servidor era casada e as provas
produzidas não foram suficientes ao afastamento do vínculo civilmente
constituído e comprovado pela respectiva certidão. Quanto aos honorários, o
acrescido foi de 5% do valor atribuído à causa, está dentro dos parâmetros
previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC e não há razão que justifique a redução.
Não há o que rever; o embargante pretende novo julgamento do recurso, mas
para isso os embargos de declaração não se prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator